Tribunal: STF
Processo: ARE 1584227
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Município de Brumado interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BRUMADO. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO À COMUNIDADE DE BURRO MORTO. VIOLAÇÃO A DIREITOS INERENTES À EXISTÊNCIA DO INDIVÍDUO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS PELO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. Insurge-se o Município de Brumado contra a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia e determinou as medidas necessárias para a execução das obras de pavimentação nas estradas que dão acesso às comunidades do Burro Morto, zona Rural de Brumado, diante de suas condições inadequadas verificadas através do Inquérito Civil nº 677.9.397673/2021. 
II. A falta de pavimentação, especialmente em áreas que dão acesso a comunidades rurais, podem afetar diversos direitos constitucionais, especialmente os ligados à qualidade de vida (acesso à saúde, educação, transporte), dignidade da pessoa humana e o dever do Estado de garantir condições mínimas de infraestrutura para os cidadãos, todos estes assegurados pela Constituição Federal. 
III. Assim, em se tratando de ação civil pública direcionada contra a Administração Pública, objetivando a implementação de políticas públicas, é lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 11/06/2014). STJ. 1a Turma. AgInt no REsp 1496383/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 09/05/2022. 
IV. Por fim, a reserva do possível não pode ser invocada pela Administração Pública como fundamento para se esquivar do cumprimento de suas obrigações concernentes à execução de políticas públicas e à concretização de direitos fundamentais previstos constitucionalmente, ressalvada a absoluta e justificável impossibilidade financeira de efetivação, cujo ônus probatório incumbe ao município, mediante demonstração cabal, real e concreta, não sendo suficientes alegações genéricas de inviabilidade orçamentária e narrativas de providências. 
V. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta o recorrente que “o acórdão recorrido representa violação à necessária separação entre os poderes – art. 2º da CF/88- já que a decisão substitui o planejamento estratégico e as prioridades administrativas estabelecidas pelo Município de Brumado, ao impor, de maneira vinculante, a execução de uma obra específica dentro de prazo exíguo”.
Argumenta que, “no caso dos autos não existe omissão administrativa, sendo necessário respeitar os critérios de conveniência e oportunidade próprios do Poder Executivo, e a inaplicabilidade da tese de violação a direitos fundamentais no caso concreto, dada a inexistência de excepcionalidade que justificasse a intervenção o judicial”.
Defende que “a realização de políticas públicas se sujeita ao crivo da conveniência e oportunidade da Administração, observando a grande complexidade da máquina pública, com necessidade crescente e recursos escassos, não devendo o Poder Judiciário intervir nesta seara administrativa, o qual não tem a visão do todo, sob pena de desestruturar o sistema e, também, violação do princípio da separação de poderes”.
Aduz que “não há espaço de atuação do Judiciário em substituição ao Executivo para a determinação de obras de pavimentação uma vez que a promoção de políticas públicas por parte do Município de Brumado para atender às necessidades quanto à pavimentação de vias exige planejamento, critério e projetos racionais de aplicação dos recursos públicos”.
Pleiteia, ao fim,  a reforma do “V. Acórdão recorrido, por violação ao art. 2º da CF/88, indeferindo os pleitos formulados nas exordial e julgando improcedente a lide”.
Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Anote-se, por oportuno, que a questão examinada nos autos não guarda identidade com a fundamentação desenvolvida na petição recursal acerca da repercussão geral do tema “referente à condenação ao pagamento de adicional de insalubridade, sem lei prévia que a autorize, para servidores com vinculo de natureza estatutária”, haja vista que, conforme se verifica do acórdão atacado, no caso em tela examina-se, tão somente, a possibilidade de condenação do ente público municipal à adoção de “medidas necessárias para a execução das obras de pavimentação, por meio direto, ou pela realização de licitação/concessão, nas estradas que dão acesso às comunidades do Burro Morto, zona Rural de Brumado, diante de suas condições inadequadas verificadas através do Inquérito Civil nº 677.9.397673/2021”.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.


Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente